Tribunal: TJDFT
Processo: 0717015-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717015-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CRISTINA DE SA AGRAVADO: OLIVEIRA,BRAGA &amp; PARCA ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA CRISTINA DE SA contra decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0727655-96.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e acolheu parcialmente a impugnação à penhora apresentada pela executada, ora agravante, determinando a expedição de alvarás no importe de R$ 1.132,91 em favor da parte executada, e no importe de R$ 12.435,39 em favor da parte exequente (ID 35684679). Em suas razões (ID 35682056), a agravante aduz que não tem condições de arcar com as custas processuais. Alega que a conta penhorada do Santander é conjunta com seu falecido pai e objeto de inventário. Acrescenta que os embargos à execução se encontram em fase de sentença. Ao final, requer: “a) Deferimento do PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA b) Seja DEFERIDO, LIMINARMENTE, nos termos do art 557, III e .558, do CPC e com base na fundamentação acima esposada, EFEITO SUSPENSIVO AO PRESENTE RECURSO, para que se torne SEM EFEITO A DECISÃO RECORRIDA QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DO AGRAVO; c) Seja mantido o presente agravo de instrumento, nos termos do art.527, II, do CPC, frente ao perigo de lesão grave e de difícil reparação;” Sem preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. É o relato do necessário. DECIDO. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, ante a manifesta ausência de fundamentação. Sabe-se que as razões do pedido de reforma se inserem no rol de pressupostos objetivos de admissibilidade do agravo de instrumento (CPC, art. 1.016, inciso III). Isto é, por força do princípio da dialeticidade, recai sobre a parte recorrente o ônus de tecer impugnação específica aos fundamentos da decisão atacada (CPC, art. 932, III, in fine). Na presente hipótese, a agravante não trouxe, em suas razões recursais, os fundamentos de direito que embasam o seu pedido recursal, limitando-se a discorrer de forma sucinta sobre a dificuldade de viver com R$ 10.000,00 e o fato de a conta penhorada ser conjunta com seu falecido pai. Ressalte-se que a agravante tão somente relata os fatos, transcreve fundamento da decisão agravada e requer efeito suspensivo, sem formular pedido de mérito voltado à pretensão de desbloqueio dos valores. Outrossim, a agravante limitou-se a requerer a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, o que já foi indeferido naquele feito (ID 117190581 - Pág. 92), sem que tenha havido a adequada interposição de recurso no momento oportuno. Portanto, resta preclusa a questão. Impõe-se à parte recorrente o ônus de expor, com precisão e clareza, os erros de procedimento ou de aplicação do direito que justifiquem a reforma da decisão recorrida. No caso em tela, a agravante não impugnou adequadamente a decisão agravada, em clara violação ao princípio da dialeticidade. Ademais, certo também que o dever-poder de sanabilidade de vícios recursais formais atribuível ao relator (CPC, art. 932, parágrafo único) não se presta a suprir eventual carência de argumentação do recurso (STF, ARE n. 953221, rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, julgado em 07/06/2016). Assim, mostra-se inviável o conhecimento do agravo de instrumento como pretendido pela agravante, à falta do requisito extrínseco atinente ao cabimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/2015, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 1.016, inciso III, e 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Brasília – DF, 31 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora